Tribunal: CARF
Processo: 14120.000429/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO. Lei 6.019/74. ATENDIMENTO A REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA.
A sociedade empresária que atua como empresa de trabalho temporário e que não atende às características da Lei 6.019/74, não se enquadrando no FPAS  Fundo de Previdência e Assistência Social, perdendo o benefício da legislação em vigor, deve recolher as contribuições sociais previdências devidas.
Assim, em não preenchendo os requisitos da Lei, a empresa de trabalho temporário é obrigada a recolher, no prazo definido em lei, as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços e sobre a remuneração dos trabalhadores temporários.

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000429/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.186 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
MULTIPLA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
EMPRESA
DE
TRABALHO
TEMPORÁRIO.
Lei
6.019/74.
ATENDIMENTO
A
REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA.
A sociedade empresária que atua como empresa de trabalho temporário e que
não atende às características da Lei 6.019/74, não se enquadrando no FPAS —
Fundo de Previdência e Assistência Social, perdendo o benefício da legislação
em vigor, deve recolher as contribuições sociais previdências devidas.
Assim, em não preenchendo os requisitos da Lei, a empresa de trabalho
temporário é obrigada a recolher, no prazo definido em lei, as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestam serviços e sobre a remuneração dos
trabalhadores temporários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000429/2007-20
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000429/2007-20

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Maurício Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo MULTIPLA LOCAÇÃO DE
MÃO DE OBRA LTDA., contra Acórdão de Julgamento que julgou parcialmente procedente a
impugnação, acolhendo a decadência parcial.
Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória ocorreu porque
empresa deixou de informar em GFIP os fatos geradores correspondentes as contribuições
previdenciárias de parte dos rendimentos de seu empregados, tendo em vista que teria sido
desenquendrada pela fiscalização como empresa temporária, ou não teria sido enquadrada
corretamente no FPAS – Fundo de Previdência e Assistência Social, infringindo ao dispositivo
previsto no art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Diante do Acórdão de julgamento de primeira instância não ter acolhido as
argumentações da contribuinte, a recorrente interpõe Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
i)
A recorrente é empresa de trabalho temporário e o ato fiscal não provou o
suporte do seu lançamento em relação ao desenquadramento, não
demonstrou os fatos caracterizadores da infração, não individualizou os
fatos geradores e as bases de cálculos;
ii)
A recorrente não foi não intimada para apresentação do certificado de
autorização para funcionamento nos termos da Lei 6.019/74, da qual junta
em momento de recurso voluntário.
iii)
discorre sobre o ônus da prova,, e que a administração deveria ter
demostrado que o desequadramento da Lei 6.019/74 seria de fato correto,
nos termos da legislação a atos administrativos.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000429/2007-20

Cumpre registrar que o processo principal foi julgados de forma improcedente.
Logo, a obrigação acessória não deve substituir.
A recorrente foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, uma vez
que não apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, gera penalidade.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Nesse contexto, a recorrente que teve o processo principais julgado improcedente
(n.o 14120.000436/2007-21), devendo, por consequência, ser julgado improcedente a exigência
da obrigação acessória.
DO MÉRITO DO DESENQUADRAMENTO DA RECORRENTE
A autuação se dá em razão de que o fisco desenquadrou a recorrente de sua
característica constitutiva de empresa de trabalho temporário regido pela Lei 6.019/74, o que
resultou no lançamento das contribuições sociais previdenciárias devidas.
Como bem discorre a decisão de primeira instância, sociedade empresária de
trabalho temporário está regida pela Lei n°6.019, de 3 de janeiro de 1974 e esta prevê que a
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000429/2007-20

empresa deve estar registrada junto ao Ministério do Trabalho e emprego na Secretaria e
Relações do Trabalho, segundo os artigos 5° e 6o, vigentes à época da autuação, hoje já
revogados e reformulados pela Lei no 13.429, de 2017, in verbis:
Art. 50 - O funcionamento da empresa de trabalho temporário dependerá de registro no
Departamento Nacional de Mão-de-Obra do Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
Art. 6° - O pedido de registro para funcionar deverá ser instruído com os seguintes
documentos:
a) prova de constituição da firma e de nacionalidade brasileira de seus sócios, com o
competente registro na Junta Comercial da localidade em que tenha sede;
b) prova de possuir capital social de no mínimo quinhentas vezes o valor do
c)prova de entrega da relação de trabalhadores a que se refere o art. --:t360, a
Consolidação as Leis do Trabalho, bem como apresentação do Certificado de
Regularidade de Situação, fornecido pelo Instituto Nacional de Previdência Social;
d)prova de recolhimento da Contribuição Sindical;
e) prova da propriedade do imóvel-sede ou recibo referente ao último mês, relativo ao
contrato de locação;
f) prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. No caso de mudança de sede ou de abertura de filiais, agências ou
escritórios é dispensada a apresentação dos documentos de que trata este artigo,
exigindo-se, no entanto, o encaminhamento prévio ao Departamento Nacional de Mão-
de-Obra de comunicação por escrito, com justificativa e endereço da nova sede ou das
unidades operacionais da empresa.
Art. 70 - A empresa de trabalho temporário que estiver funcionando na data da vigência
desta Lei terá o prazo de noventa dias para o atendimento das exigências contidas no
artigo anterior.
Parágrafo único. A empresa infratora do presente artigo poderá ter o seu funcionamento
suspenso, por ato do Diretor Geral do Departamento Nacional de Mão-de-Obra,
cabendo recurso ao Ministro de Estado, no prazo de dez dias, a contar da publicação do
ato no Diário Oficial da União.
O registro das sociedades empresárias em decorrência da lei, no caso sociedade
com atuação de empresa temporária, coube ao Ministério Do Trabalho e Emprego, que por sua
vez regulamentou o seu procedimento nos termos da Instrução Normativa No 7, de 22 de
novembro de 2007, nos artigos 1°, 2° e 3°.
A decisão de piso afirma o seguinte
“(..)
Em razão da legislação acima descrita um dos requisitos para que a sociedade
empresária se enquadre como empresa de trabalho temporário é o seu registro
junto ao MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
O impugnante não trouxe aos autos o certificado de registro emitido pelo Órgão
Competente junto ao MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, portanto
o sujeito passivo não comprovou um dos requisitos exigidos pela LEI N° 6.019,
DE 3 DE JANEIRO DE 1974.”
Ocorre que, a recorrente além da documentação referente aos contratos de
trabalhos temporários juntados ao feito, bem como do contrato social de constituição de empresa
de trabalho temporário, alega que não teria sido intimada para apresentar o certificado referido
na decisão de piso. Contudo, a recorrente o trouxe em seu recurso voluntário atestado que estaria
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000429/2007-20

autorizada a funcionamento nos termos da Lei n° 6.019, de 03 de janeiro de 1974. O Certificado
está emitido pelo Ministério do Trabalho e emprego.
Ocorre que, os contratos juntados ao feito dizem respeito a contratos de prazo
indeterminado, em desacordo como lei que estipula que o contrato deve prever o tempo do
serviço a ser prestado. Nesse quesito a empresa pouco discorre em seu recurso, não conseguindo
afastar a acusação fiscal. A acusação fiscal foi clara ao explicitar o seguinte:
DESCARACTERIZAÇÃO TRABALHO TEMPORÁRIO
10.1 - O contribuinte fiscalizado desde sua constituição legal se enquadrou como ""
Empresa de Trabalho Temporário ", porém durante a Ação Fiscal verificamos que havia
uma descaracterização desta forma de prestação de serviço, já que a empresa desde seu
inicio celebrou contratos com as empresas tomadoras em desacordo com a Lei 6.019/74,
que autorizou esta forma de labor por prazo determinado.
10.2 - Constatamos que os contratos formalizados com as empresas tomadoras eram
redigidos sempre da mesma forma , não destacando o motivo especifico para a
contrafação temporária, ou seja, sempre generalizando "'para atender necessidades
transitórias de pessoal e ou substituição, ou a acréscimo extraordinário de serviço -.
Assim sendo a empresa tomadora apenas contratava serviços de mão-de-obra sem
nenhum motivo plausível para a contratação temporária.
10.3 - Extraindo-se ainda dos contratos de -Trabalho Temporário-, observamos que o
mesmo eram formalizados por prazo indeterminado e constatamos situações onde a
prestação de serviço perdurou por mais de 12 meses.
10.4 - Diante dos fatos expostos acima, para fins de apuração de contribuições
previdenciárias e as devidas a Terceiros, houve um novo enquadramento como, -
Empresa de Cessão de Mão de Obra".
Sem nenhuma prova em contrário, justificativa ou informação que pudesse afastar
a acusação fiscal ou que desse ao menos um mínimo de condição para uma avaliação dos
períodos referente aos contratos juntados ao feito, fica inviável dar provimento ao pedido da
recorrente.
Independente do certificado de atuação como empresa de trabalho temporário, a
autorização emitida pelo Ministério do Trabalho não permite que a recorrente firme diversos
contratos com prazo indeterminado, sem justificativas ou sem descrição de tempo dos serviços
prestados, descaracterizando assim o objeto social da empresa e da legislação em vigor.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000429/2007-20

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital